Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação pagar montante referente a diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a abono de permanência. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou improcedente o pedido. Recurso do réu impugna o ponto relativo à condenação referente às diferenças de auxilio alimentação e auxílio saúde, que não são objetos de pedido da parte autora, no cálculo de conversão de licença-prêmio.
2 – Recurso do réu. Conversão da licença prêmio em pecúnia. Inclusão das parcelas de auxílio alimentação e auxílio saúde. Sentença extra petita. O recurso do réu impugna o ponto da sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de verbas de auxilio alimentação e auxílio saúde referente à conversão da licença-prêmio em pecúnia. Todavia, o pedido do autor se limita ao pagamento do abono de permanência e inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Não há pedido em relação às demais verbas, não obstante o autor em suas alegações também tê-las mencionado. Desse modo, de ofício, reconhece-se que a sentença é extra petita no ponto em que condenou o DF ao pagamento relativo às verbas em apreço.
3 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
4 – Abono de permanência. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, vigente ao tempo da aposentadoria da autora, dispunha: § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.” Dispõe ainda o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011 que “O servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal.” Depreende-se das normas em apreço duas situações que o servidor que se mantiver na ativa após atingir os pressupostos da aposentadoria voluntária tem direito de receber o abono de permanência, o qual deve ser pago pela Administração independentemente de qualquer requerimento, pois a norma assim não exige. Nesse sentido: (STF: ARE 954408 em repercussão geral; Rel. Min. Teori Zavascki; TJDFT: acórdão 833184, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível).
5 – Recurso da autora. Pagamento do abono de permanência. No caso, para conferir o direito da autora ao abono de permanência, ao contrário do que concluiu o sentenciante, não se faz necessário aferir se houve opção em permanecer na ativa. O documento de ID 20188215 – PAG 2-6 informa que a servidora, integrante da carreira de professora da Secretaria de Educação, requereu, em 15/01/2015, a aposentadoria voluntária especial com fundamento no art. 6o da EC 41/2003 c/c art. 2o EC 47/2005 e art. 40 § 5o, da Constituição Federal, cujo regime exige o exercício de 25 anos de contribuição e exercício de magistério infantil, fundamental ou médio, e 50 anos de idade para mulher. O documento de ID 20188215 - PAG 25 informa que na data da aposentadoria ocorrida em 25/05/2015 (ocasião em que foi publicada no DODF no 99) a servidora contava com 25 anos, 2 meses e 18 dias de atividade. A partir de ambos documentos em destaque observa-se que embora a servidora na data do pedido de aposentadoria, realizado em 15/01/2015, ainda não havia alcançado todas as condições estabelecidas na norma de regência, em março de 2015 já as reunira, quando efetivamente cumpriu os 25 anos de atividade em regência de classe. A autora tem direito ao pagamento do abono de permanência, desde quando alcançou os requisitos para a aposentadoria voluntária, o qual prescinde de requerimento administrativo, consoante as normas de regência acima em destaque e a jurisprudência.
6 – Remuneração. Base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Última remuneração devida ao servidor antes de passar para a inatividade. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração devida ao servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, por ocasião da aposentadoria, o abono de permanência não integrou a remuneração da servidora, embora devida. É, pois, devida o pagamento, consoante o entendimento esposado pelo STJ: (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Por conseguinte, a autora faz jus ao pagamento da diferença postulada de abono de permanência relativa à conversão da licença-prêmio em pecúnia.
7 – Valor da condenação. Cálculos aritméticos. A planilha da autora não indica com precisão o valor devido, pois não há informação a partir de quando foi feita a correção (ID 20188157 – PAG 1). O réu não apresentou planilha de modo a confrontar a soma apurada pela parte autora. Segundo indica a ficha financeira de ID 20188214 – PAG 6 o pagamento correspondente à conversão em pecúnia da licença-prêmio deu-se em junho de 2015. O valor devido poderá ser apurado por meros cálculos aritméticos, a cargo das partes, tendo como termo inicial para a correção o mês de junho de 2015. Recurso da autora a que se dá provimento para condenar o DF ao pagamento da diferença a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, relativa ao abono de permanência, bem como ao pagamento do abono de permanência relativo à 72 dias, conforme pedido inicial, cujo montante poderá ser apurado por meros cálculos aritméticos elaborados pelas partes, com termo inicial para atualização do débito junho/2015. Recurso do réu conhecido. Sentença extra petita que se reconhece de ofício, para excluir a condenação referente ao pagamento de diferenças de auxílio alimentação e auxílio saúde em razão da conversão de licença-prêmio em pecúnia.
8 – Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido. Sentença extra petita que se reconhece de ofício, para excluir a condenação referente ao pagamento de diferenças de auxílio alimentação e auxílio saúde em razão da conversão de licença-prêmio em pecúnia. Sem custas e sem honorários advocatícios em face à ausência de sucumbência do réu.
E